Tribunal: TJDFT
Processo: 0709194-19.2021.8.07.0020
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS E DESPEJO. CONTRATO VERBAL. COMPROVADO. INADIMPLEMENTO E INFRAÇÃO CONTRATUAL. RESCISÃO DA AVENÇA. DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. POSSIBILIDADE. VÍCIOS NO JULGADO. AUSENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PELOS ACLARATÓRIOS. VEDAÇÃO. ACORDÃO MANTIDO.
1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado.
2. O v. acordão foi expresso e claro ao indicar que restou comprovada a existência de contrato verbal de locação entre as partes, sendo a ré, ora embargante, locatária da loja comercial 03, tendo deixado de realizar o pagamento de aluguéis.
3. Constata-se que os embargos de declaração opostos traduzem o inconformismo da recorrente com o resultado do julgamento do recurso, almejando, por meio dos aclaratórios, a rediscussão dos fundamentos do julgado, o que não se coaduna com a finalidade precípua deste recurso.
4. Negou-se provimento aos embargos declaratórios.